Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703169-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PEDRO ISMAEL SILVA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DEDICAÇÃO AO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, padrão unitário mínimo legal. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) absolvição por insuficiência de provas; iii) fixação da pena mínima e aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. III – Razões de decidir: 3. A entrada no domicílio do réu decorreu de fundadas razões da prática de crime e das circunstâncias do caso concreto, em que os policiais militares avistaram o réu em movimentação típica do tráfico de drogas, trocando objetos com terceiro, em uma área conhecida pela comercialização criminosa de entorpecentes, sendo certo que o usuário confirmou a aquisição da droga junto ao réu. 4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, e da confissão extrajudicial do usuário, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. 5. Consoante entendimento recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo do tipo penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente. 6. Embora o réu possua condenação definitiva, com trânsito em julgado posterior ao crime em tela, ela decorreu de crime de furto simples, delito patrimonial sem grave ameaça ou violência à pessoa, praticado em 20-agosto-2019, ou seja, quase 5 (cinco) anos antes dos presentes fatos, tendo sido fixada, naquela ocasião, pena corporal de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a demonstrar que neste período (quase cinco anos), o réu não incorreu em outras práticas delituosas que sejam de conhecimento, sequer o tráfico de drogas ou outro delito de maior gravidade. 7. O tráfico de drogas é de tipo multinuclear, ou seja, pode ser praticado de diversas formas, sendo que, no caso específico destes autos, não se notou que o acusado fosse um traficante contumaz, destinado à prática deliberada do crime, mas que praticou, uma única vez, a venda de um cigarro de maconha e, em sua residência, foi encontrada apenas um segundo cigarro da mesma droga, aparentemente destinado ao seu consumo pessoal. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. IV - Dispositivo: 9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÕES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS. I - Caso em exame: 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o acórdão que deu parcial provimento, de forma unânime, ao apelo do embargado para reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão cinge-se em analisar a alegação de contradições no julgado, decorrentes do reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, embora reconhecidos os maus antecedentes. III - Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal. 4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento. 5. O reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 mostra-se não apenas juridicamente admissível, mas necessário à preservação do princípio da proporcionalidade na dosagem da reprimenda, ademais, adequada a medida diante das circunstâncias do caso concreto, reforçando a legitimidade e a razoabilidade da decisão ora impugnada. 6. A fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos decorreram de criteriosa ponderação judicial, não havendo qualquer incompatibilidade entre tais medidas e o conjunto fático-probatório dos autos decorrente do reconhecimento dos maus antecedentes. IV – Dispositivo: 7. Embargos desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06, alegando que a ausência de qualquer um dos requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado impede a aplicação da causa de diminuição de pena. Salienta, ainda, que a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação do regime inicial mais gravoso. Por fim, sustenta ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto o réu não preenche o requisito subjetivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015